Tribunal: TJBA
Processo: 8000762-58.2018.8.05.0057
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 8000762-58.2018.8.05.0057 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO VARA DOS FEITOS RELATIVOS ÀS RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS, COMERCIAIS, CONSUMIDOR, REGISTRO PÚBLICO E ACIDENTE DE TRABALHO DE CÍCERO DANTAS Advogado(s): RECORRIDO: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CICERO DANTAS e outros Advogado(s):CARLOS ALBERTO GONZAGA DE SA, VALDEVAN ALMEIDA DA COSTA, MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. ATRASO NO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À REMUNERAÇÃO PONTUAL. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM. SENTENÇA CONFIRMADA. I. CASO EM EXAME 1. Remessa necessária da sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança Coletivo nº 8000762-58.2018.8.05.0057, impetrado pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Cícero Dantas contra o Prefeito Municipal, objetivando o pagamento pontual dos vencimentos dos servidores públicos conforme o art. 44 da Lei Orgânica do Município. A sentença concedeu parcialmente a segurança, para determinar o pagamento regular, ressalvado justo impedimento previamente justificado. Ausentes recursos voluntários, os autos foram remetidos ao Tribunal, com parecer ministerial pela confirmação da sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da conduta do Município de Cícero Dantas/BA quanto ao atraso reiterado no pagamento dos vencimentos dos servidores públicos, à luz do art. 44 da Lei Orgânica Municipal e dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da proteção ao salário. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O pagamento regular e pontual da remuneração dos servidores públicos constitui direito líquido e certo, cuja violação enseja a atuação do Judiciário, com base no art. 7º, X, da Constituição Federal, que criminaliza a retenção dolosa de salários. 4. A remuneração dos servidores possui natureza alimentar e é essencial à digna subsistência do trabalhador e de sua família, sendo inadmissível o atraso sistemático sob alegação genérica de crise financeira. 5. O descumprimento do art. 44 da Lei Orgânica Municipal, que estabelece prazo para o pagamento dos vencimentos, configura ilegalidade administrativa apta a justificar a concessão parcial da ordem mandamental. 6. A jurisprudência pátria reafirma o entendimento de que a insuficiência financeira do ente público não legitima a mora no pagamento de verba alimentar, dada sua proteção constitucional. 7. A sentença observa os princípios constitucionais e legais aplicáveis e impõe limite razoável à atuação da Administração ao admitir a justificativa prévia de impedimento, conforme requerido. IV. DISPOSITIVO 8. Sentença confirmada. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III, e 7º, X; CPC, art. 931; Lei Orgânica do Município de Cícero Dantas/BA, art. 44. Jurisprudência relevante citada: TJ-RJ, MS nº 0084011-25.2021.8.19.0000, Rel. Des. Adolpho Correa de Andrade Mello Junior, j. 25.06.2024; TJ-GO, MS Coletivo nº 0010236-36.2019.8.09.0000, Rel. Des. Maria das Graças Carneiro Requi, j. 23.03.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Reexame Necessário n. 8000762-58.2018.8.05.0057, em que figuram como Remetente JUÍZO DA VARA DOS FEITOS RELATIVOS ÀS RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS, COMERCIAIS, CONSUMIDOR, REGISTRO PÚBLICO E ACIDENTE DE TRABALHO DE CÍCERO DANTAS e Interessados SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CICERO DANTAS e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em MANTER A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA 06 - 12252